Tribunal: TJSP
Processo: 0003915-90.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA – Preliminares afastadas – Auto de Infração lavrado em 2011 – Lei Municipal no 9.428/05 que fixa tempo máximo para atendimento em estabelecimento bancário – Constitucionalidade – Assunto de interesse local – Competência legislativa municipal – Inteligência do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal – Precedentes do STF – Sanção aplicada com

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA – Preliminares afastadas – Auto de Infração lavrado em 2011 – Lei Municipal no 9.428/05 que fixa tempo máximo para atendimento em estabelecimento bancário – Constitucionalidade – Assunto de interesse local – Competência legislativa municipal – Inteligência do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal – Precedentes do STF – Sanção aplicada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida. Recurso não provido.